Tribunal: TJDFT
Processo: 0738255-21.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0738255-21.2017.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: J.O. DA FONSECA PRODUCOES - ME, JULYANA OLIVEIRA DA FONSECA, FLAVIO SIMAO ALVES MELO EMBARGADO: BANCO DO BRASIL SA D E S P A C H O Cuida-se de Embargos de Declaração (ID 29547705) opostos por J.O. DA FONSECA PRODUCOES – ME, JULYANA OLIVEIRA DA FONSECA e FLAVIO SIMAO ALVES MELO em face de BANCO DO BRASIL SA, ante Decisão (ID 29189148) que, nos autos da Apelação interposta pela parte Embargante, julgou prejudicado o recurso. Intime-se a parte Embargada, BANCO DO BRASIL SA, para, querendo, apresentar contrarrazões, nos termos do art. 1.023, §2o, do Código de Processo Civil. Prazo de 5 (cinco) dias. Após, com ou sem manifestação, voltem os autos conclusos para voto. Intime-se. Publique-se. Brasília, 5 de outubro de 2021 15:55:40. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador